Tribunal: STF
Processo: AI 388622
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CRIMINAL. NÃO-INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.
                   Não há nulidade a ser declarada quando não ocorre
 intimação para a
audiência de oitiva de testemunha na comarca deprecada, por
 inexistência de
previsão legal.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.